Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIAS PRECLUSAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantido o indeferimento da petição inicial dos embargos à arrematação que veiculam matérias inadequadas ou decididas na execução.
II. Recurso conhecido e desprovido.